Tribunal: STF
Processo: HC 219044
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-22
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Homicídio qualificado. Prisão preventiva. Inadequação da via eleita.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que denegou o HC 748.202, do Superior Tribunal de Justiça (STJ).



2. Extrai-se dos autos que o paciente, cuja prisão preventiva foi decretada em 05.12.2019, foi denunciado e pronunciado pelo crime previsto no art. 121, § 2°, I e IV, do Código Penal. O mandado prisional encontra-se pendente de cumprimento.



3. Contra a sentença de pronúncia, a defesa interpôs recurso em sentido estrito. O Tribunal de Justiça do Estado do Ceará (TJ/CE) negou provimento ao recurso.



4. Em seguida, foi impetrado habeas corpus no STJ. O Relator do HC 748.202, Ministro o Jesuíno Rissato, Desembargador Convocado do TJDFT, denegou a ordem.



5. Neste habeas corpus, a parte impetrante alega ausência de fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva, destacando a primariedade do paciente e a falta de contemporaneidade da custódia. Daí o pedido de concessão da ordem a fim de revogar a prisão processual do acionante. Subsidiariamente, pleiteia a substituição da custódia por outra medida cautelar.



6. Decido.



7. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).



8. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 



    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.



9. Não é o caso de concessão da ordem de ofício.



10. O entendimento do STF é no sentido de que a gravidade em concreto do crime, a periculosidade do agente, a fundada probabilidade de reiteração delitiva e a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).



11. O STF já decidiu que a “condição de foragido do distrito da culpa reforça a necessidade da custódia para se garantir a aplicação da lei penal” (RHC 118.011, Rel. Min. Dias Toffoli). 



12. Tal como assentou a autoridade impetrada:



    “(...) verifica-se que a prisão cautelar determinada em desfavor do Paciente encontra-se devidamente fundamentada, de maneira inconteste, lastreada em dados concretos extraídos dos autos, para garantia da ordem pública, haja vista a gravidade concreta da conduta imputada ao Paciente, consistente em homicídio qualificado pelo motivo torpe e recurso que dificultou a defesa do ofendido, vez que, em tese, ele teria participado de empreitada criminosa que culminou na execução da vítima, a qual foi morta mediante disparos de arma de fogo, supostamente, a mando do ora Paciente, circunstâncias que evidenciam um maior desvalor da conduta e a periculosidade do Paciente a ensejar o seu encarceramento cautelar.



    No mais, o Juízo de primeiro grau, ao revisar a necessidade de prisão preventiva do Paciente, consignou que: 'Com efeito, o acusado (...) é pessoa que está foragida desde o início do processo e que ostenta várias ações penais relativas a casos de homicídio em seu desfavor. Além disso, é havido como uma das lideranças do grupo criminoso que se intitula PCC, de modo que os fundamentos do decreto de prisão me parecem absolutamente hígidos; tudo a evidenciar a sua periculosidade concreta, reforçando a necessidade de sua prisão cautelar, mormente, como forma de inibir a reiteração criminosa” (grifei).



13. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 22 de agosto de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



          Relator